Tribunal: TJSP
Processo: 2162595-14.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Omissão de socorro
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de obscuridade no acórdão que denegou a ordem ao habeas corpus – Inadmissibilidade – Obscuridade que não ocorreu – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 2162595-14.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de José Bonifácio, em que é
embargante VICTOR DA MAIA SILVA CACHAPUZ, é embargado COLENDA 13a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2162595-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1.820-ED
2
Embargos de declaração 2162595-14.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Victor da Maia Silva Cachapuz
Embargada: 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Voto no 1.820
Embargos de declaração Alegação de obscuridade no acórdão
que denegou a ordem ao habeas corpus Inadmissibilidade
Obscuridade que não ocorreu Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em nome do
paciente Victor da Maia Silva Cachapuz, contra r. decisão proferida por esta Colenda
Turma Julgadora (fls. 307/314) que denegou a ordem ao habeas corpus impetrado às fls.
1/23.
Inconformado, o embargante afirma que o objetivo do
recurso é demonstrar obscuridade na decisão, uma vez que o V. Acórdão afirma que a
autoridade coatora negou a exceção de incompetência autuada sob o n.
0000787-86.2020.8.26.0306, sendo que, na verdade, a referida exceção ainda aguarda
apreciação pelo juízo a quo. Ademais, argumenta que ao afirmar que a exceção de
incompetência seria intempestiva, bem como se trataria de nulidade relativa, o acórdão
embargado incorre em prejulgamento do incidente, gerando verdadeira supressão de
instância e reformatio in pejus.
Pretende, portanto, o provimento dos embargos de
declaração para sanar a obscuridade do acórdão embargado quando afirma que não teria
sido aceita a exceção de incompetência e que ela seria intempestiva, afastando-se, ainda,
o fundamento de que teria havido preclusão consumativa, tendo em vista que o juízo a
quo admitiu o cabimento da resposta à acusação.
É o relatório.
Inicialmente, há de se consignar que os Embargos são
conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2162595-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1.820-ED
3
Nos precisos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, poderão ser opostos embargos de declaração quando a decisão padecer de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com isso, evidente que sua
admissibilidade deve ser restrita ao afastamento desses vícios.
Cabe ressaltar que obscuridade “ocorre quando a decisão,
em qualquer ponto, permite duas ou mais interpretações” (Manual de Processo
Penal, 2020, Renato Brasileiro de Lima, 8a Edição, Editora Juspodivm, pg.1840).
Sustenta o embargante que o objetivo do recurso é
demonstrar obscuridade na decisão, uma vez que o V. Acórdão afirma que a autoridade
coatora negou a exceção de incompetência autuada sob o n.
0000787-86.2020.8.26.0306, sendo que, na verdade, a referida exceção ainda aguarda
apreciação pelo juízo a quo. Ademais, argumenta que ao afirmar que a exceção de
incompetência seria intempestiva, bem como se trataria de nulidade relativa, o acórdão
embargado incorre em prejulgamento do incidente, gerando verdadeira supressão de
instância e reformatio in pejus.
Sem razão.
Conforme asseverado no acórdão (fls. 307/314):
(...) “Conforme se denota pela análise de fls. 281, a
suposta incompetência alegada pelo impetrante seria territorial possuindo, portanto,
natureza relativa. Não tendo sido apresentada dentro do prazo legal, torna-se
intempestiva, o que faz com que seja possível sua rejeição de plano pelo Juízo de
primeira instância, diante da concordância tácita do paciente com a competência do
Juízo. Logo, não se vislumbra, a princípio, qualquer constrangimento ilegal ao
paciente decorrente da exceção apresentada de forma intempestiva.”
Ao contrário do alegado pelo embargante, o Acórdão
embargado não afirma que a autoridade coatora negou a exceção de incompetência,
apenas salienta que, em razão da intempestividade da exceção, é possível sua rejeição
de plano pelo Juízo de primeira instância, não havendo que se falar, portanto, em
supressão de instância por pré-julgamento da matéria, a qual, diga-se, foi levantada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2162595-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1.820-ED
4
próprio impetrante/paciente no habeas corpus em questão.
Dessa, forma, como visto, o v. acórdão não padece de
qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. A discordância do
embargante com os argumentos apresentados no acórdão não justificam a interposição
de embargos de declaração.
O que o embargante deseja, na verdade, é a reapreciação
da matéria, o que não se admite nesta via.
Ante o exposto, com fulcro no art. 619 do Código de
Processo Penal, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por VICTOR DA
MAIA SILVA CACHAPUZ, mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus
termos.
XISTO RANGEL
RELATOR